Tribunal: TJSP
Processo: 1501948-23.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL e AMEAÇA – PRELIMINAR - Inépcia da denúncia – Não ocorrência - Peça acusatória que descreve minuciosamente a conduta imputada ao acusado, possibilitando-lhe a ampla defesa – Preenchimento a todos os requisitos elencados no art. 41 do CPP – MÉRITO - Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Declarações da vítima firmes e seguras –

Ementa:
APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL e AMEAÇA – PRELIMINAR - Inépcia da denúncia – Não ocorrência - Peça acusatória que descreve minuciosamente a conduta imputada ao acusado, possibilitando-lhe a ampla defesa – Preenchimento a todos os requisitos elencados no art. 41 do CPP – MÉRITO - Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Declarações da vítima firmes e seguras – Validade – Ausência de interesse em prejudicar o réu – Condenação de rigor – Pena corretamente fixada – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.